Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-58.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000989-58.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR CONCURSADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. MUNICÍPIO DE BARRA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO TJBA. CORREÇÃO
EX OFFICI
O DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (EC Nº 113/2021). RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança a professor concursado municipal, determinando a mudança de nível com percepção da gratificação de 79,58% sobre o vencimento base (art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010), diante da ausência de resposta ao requerimento administrativo formulado desde fevereiro de 2023. Em recurso, o Município alega incompatibilidade do curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
com a área de atuação, violação aos
arts
. 167, 169, §1º, e 37, XIV, da CF/88, desproporcionalidade da gratificação e condicionamentos da Lei Municipal nº 003/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se o professor concursado municipal, portador de título de Pós-Graduação
Lato Sensu
compatível com sua área de atuação, possui direito subjetivo à gratificação de mudança de nível prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, independentemente de aprovação administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Matéria pacificada nesta Corte: preenchidos os requisitos legais — titulação compatível com a área de atuação e requerimento administrativo sem resposta —, a omissão da Administração configura ato coator por violação ao princípio da legalidade, corrigível pela via mandamental.

A vedação do art. 37, XIV, da CF/88 não alcança a hipótese, pois a norma proíbe o efeito cascata, não a repercussão natural da gratificação — calculada sobre o vencimento básico — nas verbas que legalmente o tomam como base. Corrigem-se
ex

officio
os índices de atualização monetária e juros de mora: IPCA-E e remuneração da poupança até 08/12/2021 (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; RE 870.947 — Tema 810/STF); taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021).

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO
e

NÃO
PROVIDO
, com correção dos índices de atualização monetária e juros de mora.

Tese:
O professor concursado municipal que comprova titulação de Pós-Graduação compatível com sua área de atuação e
f
ó
rmula
requerimento administrativo tempestivo faz jus à gratificação de mudança de nível prevista em lei municipal, configurando-se direito subjetivo oponível à Administração, independentemente de aprovação prévia; a demora injustificada em apreciar o pleito caracteriza ato coator por omissão, corrigível por mandado de segurança.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação
: CF/88,

Art
s
. 37, XIV,

167, I e II, e 169, §1º, I e II
;

Lei Municipal nº 29/2010 (Município de Barra/BA), art. 60, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (red. Lei nº 11.960/09); Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência STF, Tema 810, Súmula
s
269
e
271
;
STJ, Tema 1075
;
TJBA, 2ª Câmara Cível, Ap. Cível nº 8000813-21.2020.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13/08/2025
,
TJBA, 2ª Câmara Cível, Ap. Cível nº 8001185-67.2020.8.05.0018, Rel. Des. Maurício Kertzman
Szporer
, j. 13/08/2025
,
2ª Câmara Cível, Ap. Cível nº 8000807-14.2020.8.05.0018, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 30/09/2025, 2ª Câmara Cível, Remessa Necessária nº 8000431-28.2020.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 22/05/2025, 3ª Câmara Cível, Ap. Cível nº 8000165-80.2016.8.05.0018, Rel. Des. Antônio Maron
Agle
Filho, j. 09/09/2024, 3ª Câmara Cível, Remessa Necessária nº 8000337-12.2022.8.05.0018, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13/02/2025, 3ª Câmara Cível, Remessa Necessária nº 8001159-69.2020.8.05.0018, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 11/03/2025
,
4ª Câmara Cível, Ap. Cível nº 8002020-21.2021.8.05.0018, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 19/08/2025, 4ª Câmara Cível, Ap. Cível nº 8000683-70.2016.8.05.0018, Rel.ª Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 17/06/2024, 4ª Câmara Cível, Remessa Necessária nº 8001177-90.2020.8.05.0018, Rel. Des. Emílio Salomão P
into
R
eseda
, j. 12/11/2024, 4ª Câmara Cível, Remessa Necessária nº 8000311-14.2022.8.05.0018, Rel. Des. Emílio Salomão P
into
R
eseda
, j. 19/11/2024, 1ª Câmara Cível, Remessa Necessária nº 8000917-13.2020.8.05.0018, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30/07/2024, 5ª Câmara Cível, Remessa Necessária nº 8001268-49.2021.8.05.0018, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 23/09/2024
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
a
pelação nº 8000989-58.2024.8.05.0018, em que figuram como apelante o Município de Barra e como apelado Fábio Vieira de Souza.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
todavia
com corr
eç
ã
o
ex

of
ficio
dos índices de atualização monetária e juros de mor
a, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA